Tribunal: TJDFT
Processo: 0727166-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727166-88.2023.8.07.0001 RECORRENTE: SPOT REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA RECORRIDO: REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO. INTERPELAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL. DESNECESSIDADE. 1. No caso de contrato de prestação de serviços prevê obrigação líquida de pagar sujeita a termo (vencimento), a mora é ex re e incide automaticamente, independendo de nova interpelação, conforme o art. 397, caput, do CC. 2. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega violação ao artigo 405 do Código Civil, sustentando que, no caso dos autos, ausente notificação prévia para constituição em mora, o termo inicial da incidência de correção monetária e dos juros moratórios deve ser fixado na data da citação e não do vencimento do título. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Erik Franklin Bezerra, OAB/DF 15.978. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 405 do Código Civil. Com efeito, o acórdão recorrido encontra amparo no entendimento jurisprudencial do STJ, a saber: “A constituição em mora do devedor de dívida líquida possui fundamento no art. 397 do Código Civil, cuja dicção é no sentido de que o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor, ao passo que, não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial. (...) Em outras palavras, ‘tratando-se de obrigação positiva, líquida e com termo certo de vencimento, a regra a incidir é a do brocardo dies interpellat pro homine. Trata-se, pois, não a mora ex persona, mas a mora ex re, quando, então, as consequências do inadimplemento ocorrem imediatamente após o termo da obrigação, na medida em que o devedor tem prévia ciência da data em que a obrigação líquida deve ser adimplida, dispensando, assim, eventual notificação complementar por parte do credor’ (REsp 1.034.269/MG, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe de 26/10/2016).” (AgInt no REsp n. 2.049.697/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 9/11/2023). E, ainda: "em se tratando de inadimplemento de obrigação contratual, positiva e líquida, o devedor estará em mora a partir do dia do vencimento da obrigação.” (AgInt no AREsp n. 2.391.070/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 20/12/2023). Assim, “indubitável a incidência, no caso, da Súmula n. 83 do STJ: ‘Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida’, à qual se aplicam as hipóteses das alíneas "a" e "c" do art. 105, inciso III, da Constituição Federal.” (AgInt no AREsp n. 2.401.284/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024). Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, Erik Franklin Bezerra, OAB/DF 15.978. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012